Tribunal: TJDFT
Processo: 0725923-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS. PENHORA DE BENS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS DE ELEVADO VALOR.
1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, de modo a viabilizar o alcance da satisfação dos créditos executados dentro do viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito da fase executiva.
2. É cabível expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, tendo em vista a possibilidade de penhora de bens suntuosos ou de elevado valor, conforme previsão estampada no artigo 833, II, do Código de Processo Civil.
3. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do executado não alcança bens não essenciais ou supérfluos, principalmente aqueles em duplicidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.